Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730355-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: RODRIGO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas movida por RODRIGO DE OLIVEIRA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, relativas ao “instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária com parcelamento do preço e outras avenças” - (ID 201931339 - 1a instância). Informa a agravante que a rescisão contratual pretendida pelo requerido/agravado tem por objeto o imóvel identificado por Sala no 228, situada no 2o. Pavimento, da Torre “E”, do Conjunto “F”, da Quadra 915, do Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, no Condomínio PARQUE NORTE BRASÍLIA. Faz uma breve explanação das alegações trazidas na inicial, destacando que a relação contratual não está sujeita ao CDC, devendo ser analisada sob a égide do Código Civil e da Lei de Alienação Fiduciária. Salienta a impossibilidade de rescisão da Escritura Pública de Compra e Venda Com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Financiamento, lavrada em 04.05.2018, tendo o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda esgotado seus efeitos. Sustenta que, em razão da natureza jurídica da Escritura Pública firmada entre as partes, que não admite a possibilidade de rescisão, a discussão somente seria permitida no caso da existência de vício, o que não é o caso. Tece considerações a respeito das cláusulas apontadas como abusivas pelo agravado, rechaçando as alegações, inclusive no que diz respeito ao índice de reajuste (IGP-M) e juros aplicáveis. Mesmo entendendo incabível a discussão sobre o percentual de retenção decorrente da rescisão contratual, pelos fundamentos já expostos, defende a legalidade da retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 67-A, da Lei no 13.786/2018. Colaciona jurisprudência e insiste no equívoco da decisão impugnada, asseverando que o requerente/agravado se encontra inadimplente, desde janeiro de 2024. Esclarece que a própria possibilidade de rescisão do presente contrato está sendo discutida em juízo, permitindo ao agravante, por ora, o exercício regular do direito a execução da garantia em caso de inadimplemento, conforme autoriza o art. 26 da Lei 9514/97. Insiste que não há como se autorizar a suspensão do pagamento sem que seja determinada a imediata devolução do imóvel à incorporadora para que dele possa dispor novamente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Autora que permanecerá no imóvel sem qualquer tipo de contraprestação. Defende a demonstração dos requisitos autorizadores e requer, in limine, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cassar a decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar ou, sucessivamente, seja a decisão reformada para determinar a imediata disponibilização da unidade imobiliária à agravante. Preparo regular (ID 61906326 e 61906328). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Depreende-se das razões delineadas no presente recurso e no pedido final de cassação do decisum, que a pretensão liminar da agravante, por certo, é voltada à suspensão dos efeitos da decisão agravada. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: (...) 6. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. 7. Como se sabe, os contratos podem ser extintos em razão do inadimplemento de qualquer das partes (art. 475 do Código Civil) ou imotivadamente, de modo unilateral (art. 473 do mesmo Diploma Legal). 8. Conforme disposto no art. 473 do Código Civil, é possível a resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes, desde que a lei expressa ou implicitamente o permita, mediante denúncia notificada à outra parte. 9. Assim, havendo intenção inequívoca do demandante na resilição do negócio jurídico não se mostra razoável prosseguir-se com o pagamento de parcelas vincendas, devendo ser suspensa tal obrigação, enquanto os contratantes discutem judicialmente os efeitos e os valores devidos decorrentes da desistência do contrato. 10. O perigo de dano também está evidenciado, uma vez que impor à parte autora que continue a arcar com as obrigações de um negócio cujo desinteresse é manifesto, causaria à requerente restrições orçamentárias desnecessárias. 11.Outrossim, considerando que o autor se encontra adimplente, o indeferimento da tutela de urgência, estando as parcelas além do valor que sua capacidade financeira lhe permite pagar, poderia dar ensejo à mora por parte da requerente. 12. Por fim, não há irreversibilidade da medida, já que as partes podem optar pela continuidade da avença nos moldes em que entabulada inicialmente, ou alterá-la, conforme queiram. 13. Alerto à parte autora, contudo, que a suspensão do contrato ora deferida não tem o condão de descaracterizar eventual mora já ocorrida e os seus decorrentes efeitos jurídicos. 14. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, relativas “instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária com parcelamento do preço e outras avenças” firmado com o réu de ID 201931339 15. Por outro lado, fica o bem liberado para que a parte requerida possa comercializá-lo novamente, a fim de minimizar eventuais prejuízos do vendedor. Nesse exame de cognição sumária, própria do momento, não obstante o entendimento adotado pelo Juízo de origem, vislumbro presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Explico. Não se olvida que o raciocínio empreendido pela magistrada se mostra coerente e, a priori, adequado, quando demonstrada a insatisfação de uma das partes e a vontade inequívoca de resilição de um contrato de compra e venda firmado, não se mostrando justa a permanência do pagamento das parcelas vincendas, até a declaração da rescisão. No entanto, o objeto do pleito de rescisão não é mais o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda colacionado ao ID 201931339 (1a instância) e apontado no decisum, mas sim, a Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Financiamento, devidamente registrada em 04/05/2018, também juntada aos autos pelo autor, no ID 201931342 -1a instância. Para além disso, há demonstração inequívoca da inadimplência do devedor/agravado, frise-se, informada pelo próprio, por meio do documento intitulado “Posição de Contratos” (ID 201935355 - 1a instância), evidenciando que a última parcela paga foi a do mês de dezembro de 2023. Diante do quadro ora delineado e, considerando a tese fixada pelo c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.095, que dispõe: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”, o deferimento da suspensão das parcelas vincendas, liminarmente, não se mostra viável. Isso porque, na hipótese em comento, a rescisão contratual deve observar as disposições específicas da Lei 9.514/97, consoante fundamentado acima, inexistindo previsão de rescisão unilateral por parte do devedor. Há de se ter em mente, ainda, que no caso de pacto adjeto de alienação fiduciária, eventual mora do devedor poderá dar ensejo a consolidação da propriedade do imóvel, anteriormente transferida quando do registro da Escritura, para o fiduciário. Existe, portanto, probabilidade do direito da agravante. Da mesma forma, a manutenção do decisum, por ora, pode vir a obstar eventuais medidas que a recorrente entenda cabíveis, previstas na legislação supracitada, em face da inadimplência do autor/agravado. Sobre o tema, precedentes desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBMISSÃO. LEI 9.514/1997. RESP 1.891.498/SP (TEMA 1095). RESCISÃO UNILATERAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RETORNO. STATUS QUO ANTE. PARCELAS. RESTITUIÇÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplicam-se os mecanismos da Lei no 9.514/97 aos contratos de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária, registrados em cartório, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.891.498/SP (Tema 1095). 2. Nos termos do art. 26, caput, e art. 27, caput, da Lei 9.514/1997, caso o devedor fiduciante pretenda rescindir o contrato de compra e venda, este deve se submeter aos efeitos do seu inadimplemento, em especial a consolidação do domínio e a consequente alienação do bem pelo credor fiduciário. 3. Em que pese a possibilidade de o devedor fiduciante buscar a rescisão unilateral do contrato de compra e venda do imóvel, esta deve ocorrer com base Lei no 9.514/97, de forma que não é possível a pretensão de retorno ao status quo ante, com a simples restituição dos valores desembolsados e a devolução do imóvel ao credor fiduciário, sobretudo quando não restar demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do contrato capaz de caracterizar eventual onerosidade excessiva. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1815470, 07324041920228070003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 3. Não resta evidenciada, a priori, a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, vez que não se vislumbra vício no negócio jurídico, especialmente em razão de acordo administrativo firmado entre as partes, mediante a realização de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia Imobiliária, que possui regramento específico estabelecido na Lei n. 9.514/1997. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1816000, 07458402020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos na origem, o autor/agravado já não vem efetuando o pagamento das parcelas desde janeiro do presente ano, e o pleito de suspensão, apresentado quase seis meses depois, não configura mais perigo de dano, para fins de concessão da tutela de urgência, vez que eventual deferimento não teria o condão de afastar os efeitos da mora já configurada. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator